Tribunal: TJMT
Processo: 1005292-97.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005292-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS RAFAEL DE ABREU SILVEIRA - CPF: 829.050.295-87 (ADVOGADO), WILDINEA MARQUES RIBEIRO - CPF: 509.596.625-53 (AGRAVANTE), RENATA MARIA NISE GUILHERMINA DE LIMA VILASBOAS - CPF: 019.156.455-90 (AGRAVADO), RENATA MARIA NISE GUILHERMINA DE LIMA VILASBOAS - CPF: 019.156.455-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO ALVES VILAS BOAS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RENATO ALVES VILAS BOAS, repres. pela Inventariante RENATA MARIA NISE GUILHERMINA DE LIMA VILASBOAS - CPF: 019.156.455-90 (AGRAVADO), MAURICIO DE MELO TEIXEIRA BRANCO - CPF: 007.784.625-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR MACEDO DOS SANTOS - CPF: 038.217.995-10 (ADVOGADO), BRUNNA FORTUNA REZENDE - CPF: 859.840.675-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE MANTÉM A FILHA DO FALECIDO PARA O ENCARGO DE INVENTARIANTE - COMPANHEIRO SUPÉRSTITE QUE BUSCA A SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE – ORDEM LEGAL RELATIVIZADA – POSSIBILIDADE – PENDENTE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

Ausência de motivo para a substituição da inventariante, pendente de comprovação a alegada união estável havida com o falecido. Circunstâncias do caso concreto que autorizam a manutenção da agravada no cargo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005292-97.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: WILDINEA MARQUES RIBEIRO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE RENATO ALVES VILAS BOAS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Wildinea Marques Ribeiro
, contra decisão que nos Autos do Inventário nº 1003451-78.2021.8.11.0040, movido por
Renata Nise Guilhermina de Lima Vilas Boas
, indeferiu pedido de remoção da inventariante e manteve a agravada no encargo.

Em síntese, aduz que por mais de 31 anos viveu em união estável com o
de cujus
Renato Alves Vilas Boas, como atesta a Declaração de União Estável firmada em Cartório, cujo processo tramitou na Comarca de Salvador - Bahia.

Diz que Renato faleceu em 29-08-2019 e como teve indeferido o pedido de concessão da cota parte do benefício de Auxílio Pensão junto a MTPREV, dele, seu ex-companheiro, se viu obrigada a ajuizar Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável nº 1006416-97.2019.8.11.0040, bem assim impetrar mandado de segurança.

Assegura que a propositura da ação de reconhecimento da união estável se deu apenas por conta do indeferimento do pleito do benefício junto à MTPREV, caso em que não é necessário o julgamento da ação para reconhecer a convivência com o
de cujus.

Destaca que no Mandado de Segurança nº 1060788-90.2019.8.11.0041 fora concedida a liminar para reconhecer a união estável e determinar à autoridade coatora que habilitasse a impetrante, ora agravante, como pensionista do Sr. Renato, mediante preenchimento dos requisitos legais.

Afirma que além da Declaração de União Estável datada de 12-04-2006, diversos outros documentos foram juntados, fotos, conversas de whatsapp, declarações de amigos e parentes, extrato de conta conjunta, imposto de renda, conta de consumo, etc, mais que suficientes para comprovar que convivia com Renato há mais de 31 anos.

Reclama ser inverídica a afirmação da agravada de que ao tempo do falecimento do Sr. Renato, já não convivia com a ora agravante.

Defende a necessidade de que seja respeitada a ordem prevista nos artigos 615 e 617, I, do CPC, a fim de remover a agravada do encargo e nomear, assim, a ora agravante para exercer o múnus.

Acentua que para desconsiderar a ordem legal de nomeação da inventariante, necessária a presença de fundadas razões que a justifiquem, o que não é o caso em exame, inclusive porque é a própria agravante quem está administrando os bens do espólio.

Assegura que sempre conviveu com o
de cujus
até o final de sua vida e estava residindo na Bahia, no apartamento adquirido pelo casal, apenas para tratamento médico.

Afirma que na época do falecimento do de cujus, a filha Renata, ora agravada sequer tinha conhecimento que o pai estava na UTI, porque pouco se falavam.

Noticia que já efetuou o pagamento de diversas despesas desde o falecimento de seu companheiro, porquanto vem realizando as atribuições inerentes à inventariança, caso em que deve continuar a exercer os atos decorrente do múnus.

Assegura que a agravada, desde sua nomeação, há praticamente três anos, age de forma desidiosa, não presta contas, omite bens e valores recebidos que pertencem ao espólio de Renato, além de que a recorrida nunca conviveu com o
de cujus
, razão pela qual não sabe dos documentos, despesas que foram pagas, acordos realizados, débitos existentes, parcelamentos e demais operações que recaem sobre o espólio.

Informa que representa o Espólio no processo de erro médico nº 0002232-61.2005, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra-MT, o que sequer a agravada tem conhecimento, porque não tinha contato/convivência com o seu pai.

Por fim, reclama que foi indeferido o pedido de remoção da inventariante ao fundamento de que não ficou demonstrada violação ao artigo 622 e seus incisos, contudo está provado nos autos que a agravada não faz a administração correta dos bens do espólio, não arca com os pagamentos dos tributos, além de omitir e sonegar bens.

Afirma que a agravada recebe R$8.000,00 a título de alugueres de imóveis deixados por seu pai, mas não presta conta dos mesmos. Aduz que não quer a remoção da a agravada do encargo inventariante, mas sim que seja mantida a agravante, porquanto já o exerce com transparência e zelo.

Pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja nomeada como Inventariante nos autos do Inventário de Renato Alves Vilas Boas.

Na contraminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso (id
130260688).

A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer (id 129253687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Wildinea Marques Ribeiro
, contra decisão que nos Autos do Inventário nº 1003451-78.2021.8.11.0040, movido por
Renata Nise Guilhermina de Lima Vilas Boas
, indeferiu pedido de remoção da inventariante e manteve a agravada, filha do
de cujus
, no encargo.

No que tange a ordem de nomeação de inventariante, dispõe o art. 617, do CPC:

“
Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.”

Apesar da argumentação da agravante no sentido de existência de união estável e da teórica posse de parte dos bens do espólio, a ordem legal de nomeação de inventariante não ostenta caráter absoluto, caso em que é passível de relativização quando as peculiaridades da hipótese assim o autorizarem.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2.
Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto
.

Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019) (grifei)

Destaca-se, bem a propósito, que a companheira tem legitimidade para propor a abertura de inventário ou ser nomeada ao cargo de inventariante, caso haja o reconhecimento dessa condição pelos demais herdeiros, ou prova pré-existente, como declaração judicial da existência da união estável.

No entanto, no caso em concreto, a herdeira aqui
agravada Renata Nise não reconhece a união estável
entre o
de cujus
e a agravante, cujas dúvidas levantadas acerca do efetivo convívio ao tempo da morte dele, bem assim a própria existência da união, que é requisito para o cargo de inventariante, compromete, pelo menos por ora, os argumentos da recorrente.

Ocorre que muito embora a
agravante Wildinea
assegure que convivia com o
de cujus
, Sr. Renato, pai da agravada Renata Nise, é incontroverso que está pendente de julgamento a ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de união estável post mortem nº 8001175-74.2020.8.05.0001, na 5ª Vara de Família da Comarca de Salvador – Bahia.

Destaca-se que o fato de ter sido concedida liminar no Mandado de Segurança nº 1060788-90.2019.8.11.0041, em favor da agravante, a fim de incluí-la com pensionista no
MTPREV, bem assim demais documentos como fotos, conversas de whatsapp, declarações de amigos e parentes, extrato conta conjunta, imposto de renda e declaração de união estável, no contexto posto, não são o bastante para reconhecer a união estável, para efeito do enquadramento da agravante na previsão do artigo 617, I ou II, do CPC.

Em caso análogo já se decidiu:

“Inventário. Nomeação do suposto companheiro para exercer o cargo de inventariante. Necessária substituição por uma das filhas herdeiras.
União estável havida coma falecida contestada pelas herdeiras em ação própria. Inexistência de prova pré-constituída do companheirismo, salvo o fato de que residia com a autora da herança em domicílio comum no momento da morte. Dúvida fundada sobre a estatura do relacionamento amoroso
. Agravado que ainda não ostenta a qualidade de companheiro supérstite, o que o impede de exercer a inventariança. Decisão agravada reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2178171-47.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE NOMEADO. INDEFERIMENTO. ADEQUAÇÃO
. Havendo controvérsia sobre a existência de união estável entre a agravante e o falecido (questão inclusive remetida pelo juiz de origem às vias ordinárias), e estando o filho/agravado no exercício do encargo há anos, não se verifica razão para acolher o pedido de substituição de inventariante, baseado na ordem prevista na lei (que não é absoluta) e em alegação de posse dos bens do espólio.
Por outro lado, se quiser remover o inventariante, e ser quiser alegar eventual descumprimento de algum dos deveres e obrigações legais daquele que exerce o encargo, a agravante deverá se valer do incidente próprio previsto pelo Direito para essa pretensão. NEGARAM PROVIMENTO”.
(Agravo de Instrumento, Nº 70074856261, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 09-11-2017) (grifei)

“INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM PREFERENCIAL. PRETERIMENTO DA COMPANHEIRA EM RELAÇÃO AO HERDEIRO. POSSIBILIDADE. 1. TRATANDO-SE DE RECLAMAÇÃO QUANTO À ORDEM PREFERENCIAL, TAL COMO PREVISTO NO ART. 627, INC. II, DO CPC, CUMPRE RECONHECER QUE
A PREVISÃO DO ART. 617 DO CPC NÃO É ABSOLUTA E NÃO COMPORTA INTERPRETAÇÃO LITERAL. 2. A PREFERÊNCIA LEGAL DO ART. 627, INC. I, DO CPC PARA QUE A INVENTARIANÇA RECAIA EM FAVOR DA COMPANHEIRA CEDE QUANDO O FILHO DO FALECIDO, QUE RECLAMA A INVENTARIANÇA, NEGA A EXISTÊNCIA DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL, DEVENDO TAL QUESTÃO SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. 3. SOMENTE É VIÁVEL ADMITIR A HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA EM PROCESSO DE INVENTÁRIO QUANDO NÃO SÃO CONTROVERTIDAS A SUA EXISTÊNCIA E TAMBÉM A SUA DURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
” (Agravo de Instrumento, Nº 51286702920218217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jane Maria Köhler Vidal, Julgado em: 25-04-2022)

Dessa forma, como a condição de companheira da agravante Wildineia ainda se encontra em litígio, a nomeação da herdeira, ora agravada Renata Nise, revela-se acertada, caso em que não comporta reforma a decisão recorrida.

Por fim, no que tange ao argumento de que a agravada não estaria desenvolvendo o encargo a contento, pondera-se que a
própria recorrente dá conta que Renata Nise atua como Inventariante na origem há mais de três anos, sem que o Juiz da causa tenha observado razões para removê-la ou substituí-la de tal encargo (id 77502762).

Ademais, necessário que a recorrente se valha do incidente de remoção da inventariante, caso entenda como presentes quaisquer das hipóteses do artigo 622, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Atente-se a secretaria para o pedido de intimação dos atos processuais em nome dos advogados da agravada, declinados no ID 74149192 – na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022